Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo se é real a intenção do agente.
IV – A garantia ao silêncio é consagrada no art. 5o, LXIII, da CF, que estabelece que “o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado”, configurando uma das várias decorrências do postulado nemo tenetur se detegere, segundo o qual ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo.
V - É facultado ao réu o direito de manter o silêncio total ou parcial durante a realização da audiência, como forma de adotar a melhor estratégia defensiva e de evitar a autoincriminação. Precedentes do STJ e desta Corte.
VI - Recurso conhecido e desprovido.